Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. PROCESSO DE INVENTÁRIO EM CURSO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. COMPOSSE. HERDEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões se destinam a apontar vícios de ordem pública, impugnar argumentos e fazer contrapontos ao recurso da parte contrária, de modo que não são a via adequada para se formular pedidos novos ou pleitear a reforma da decisão agravada. Logo, nada a prover quanto a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravante formulada nas contrarrazões recursais.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido de antecipação de tutela, porquanto não identificado o perigo de dano a partir do risco ao resultado útil do processo de inventário, ou da probabilidade do direito quanto a necessidade de desocupação do imóvel sem que o bem esteja na iminência de ser alienado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.